Tribunal: TJES
Processo: 5012680-17.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012680-17.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS GONCALVES AZEVEDO
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 22 de novembro de 2023

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a parte recorrida a restituir, em até trinta dias após o prazo de encerramento do contrato de consórcio, os valores pagos pela parte recorrente.

De logo, observo que a causa de pedir da presente ação se sustenta na alegação de nulidade contratual por falta de informação clara e adequada para a validade do negócio jurídico.

Neste aspecto, consta do documento juntado com a inicial que o valor do negócio jurídico foi de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), valor este que ultrapassa em muito o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

A respeito, dispõe o art. 292, II, do CPC que na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa será o do ato ou o de sua parte controvertida.

Dessa forma, a causa está sujeita ao valor do negócio (e não somente a parte adimplida) que excede o teto estipulado pela Lei 9099/95, sendo incompetente os juizados especiais cíveis desta análise.

Além disso, a competência é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição,
inclusive de ofício
, nos termos do artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil.

Assim, do que se depreende dos autos, a demanda, tal como proposta, não deveria ter prosseguido nos Juizados Especiais.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS –
AÇÃO QUE PRETENDE MODIFICAÇÃO E REVISÃO DO CONTRATO – VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO – ARTIGO 292, II, DO CPC – VALOR DO CONTRATO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas causas em que se pleiteia a revisão e/ou modificação do contrato, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, conforme o disposto no artigo 292, II, do Código de Processo Civil. O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do estatuído no artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT - RI: 80110007020178110004 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 16/10/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/10/2018)

PROCESSO CIVIL.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ACOLHIDA. VALOR DA CAUSA ACIMA DO LIMITE LEGAL PREVISTO NA LEI 9.099/1995
. 1) Não compete aos Juizados Especiais julgar demanda que tenha como conteúdo econômico valor que exceda a quarenta vezes o salário-mínimo, conforme preceitua o inciso I do art. 3º da citada lei, que assim dispõe: "o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo". 2) Recurso conhecido e provido. 3) Sentença cassada. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015. (TJ-AP - RI: 00449033520188030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 27/11/2019, Turma recursal) (grifos adicionados)

De tal modo, incide a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito, ressalvado o direito da parte autora no ingresso pelas vias ordinárias para resolução do conflito, consoante dispõe o art. 3º, da Lei n. 9.099/95.

Diante destas considerações, voto pela reforma da sentença, para reconhecer - ex officio - a incompetência em razão do valor da causa e, por conseguinte,
JULGAR EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito nos termos do art. 3º, I, e 51, II, da Lei nº Lei 9.099/95.

No mais, fica prejudicada a análise do recurso interposto.

É como voto.

Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)